Tribunal: STJ
Processo: 0006361-88.2022.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2110165 - TO (2023/0414591-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANO DE SOUZA GODOY - DF038681
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CE033249
KLEBER FARIA MASCARENHAS - RJ166461
RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - DF061911
RECORRIDO
: SUPER POSTO LIDER LTDA
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
SERGIO SKEFF CUNHA - TO005756
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Tocantins que manteve decisão de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, no
contexto de cumprimento de sentença referente a contrato de cessão de marcas,
fornecimento de produtos e outros pactos.
2. A decisão recorrida considerou inválida a notificação extrajudicial enviada pela parte
recorrente, por não atender às formalidades exigidas no título executivo judicial, e
determinou a conversão da obrigação em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional
por parte do Tribunal de origem, se a matéria relativa à validade da notificação
extrajudicial estaria acobertada pela preclusão, e se a notificação enviada a endereço
diverso do contrato social e recebida por terceiro seria válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52026912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 6c4a6da8-fffd-48f7-8fe5-c67a6d90cc82

4. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões relevantes apresentadas,
fundamentando adequadamente sua decisão, o que afasta a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
5. A validade da notificação extrajudicial não estava acobertada pela preclusão, pois não
havia sido objeto de deliberação judicial anterior, sendo matéria de ordem pública passível
de análise a qualquer tempo.
6. A notificação enviada a endereço diverso do contrato social e recebida por terceiro não
atende às formalidades específicas exigidas pelo título executivo judicial, que determinava
o recebimento pessoal pelo representante legal da empresa.
7. A análise das premissas fáticas que sustentam a decisão do Tribunal de origem
demandaria o revolvimento de provas, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. A ausência de prequestionamento da tese relativa ao artigo 278 do CPC impede o
conhecimento do recurso especial, conforme orientação da Súmula 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
28/10/2025
03/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52026912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 6c4a6da8-fffd-48f7-8fe5-c67a6d90cc82

RECURSO ESPECIAL No 2110165 - TO (2023/0414591-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANO DE SOUZA GODOY - DF038681
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CE033249
KLEBER FARIA MASCARENHAS - RJ166461
RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - DF061911
RECORRIDO
: SUPER POSTO LIDER LTDA
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
SERGIO SKEFF CUNHA - TO005756
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Tocantins que manteve decisão de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, no
contexto de cumprimento de sentença referente a contrato de cessão de marcas,
fornecimento de produtos e outros pactos.
2. A decisão recorrida considerou inválida a notificação extrajudicial enviada pela parte
recorrente, por não atender às formalidades exigidas no título executivo judicial, e
determinou a conversão da obrigação em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional
por parte do Tribunal de origem, se a matéria relativa à validade da notificação
extrajudicial estaria acobertada pela preclusão, e se a notificação enviada a endereço
diverso do contrato social e recebida por terceiro seria válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões relevantes apresentadas,
fundamentando adequadamente sua decisão, o que afasta a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
5. A validade da notificação extrajudicial não estava acobertada pela preclusão, pois não
havia sido objeto de deliberação judicial anterior, sendo matéria de ordem pública passível
de análise a qualquer tempo.
6. A notificação enviada a endereço diverso do contrato social e recebida por terceiro não
atende às formalidades específicas exigidas pelo título executivo judicial, que determinava
o recebimento pessoal pelo representante legal da empresa.
7. A análise das premissas fáticas que sustentam a decisão do Tribunal de origem
demandaria o revolvimento de provas, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. A ausência de prequestionamento da tese relativa ao artigo 278 do CPC impede o
conhecimento do recurso especial, conforme orientação da Súmula 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE
PETROLEO S.A., com fundamento no
alínea “a”, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
TOCANTINS cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 1.150-1.152):

EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TITULO JUDICIAL
CONTEMPLANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAR
COISA, PORÉM SUJEITA A CONDICIONANTES. ENVIO
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

DE TELEGRAMA A ENDEREÇO DIVERSO DO
CONTRATO
SOCIAL
E
RECEBIMENTO
POR
TERCEIROS. FALTA DE EFETIVA COMUNICAÇÃO À
PARTE
CONTRÁRIA
PARA
QUE
PUDESSE
PROVIDENCIAR O QUE LHE CABIA. PRIVAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. LAPSO
TEMPORAL GRANDE. INÍCIO DO NEGÓCIO POR
CONTA PRÓPRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM
PERDAS E DANOS, CONSISTENTE EM PAGAR
QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE
DEVE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA
1. Trata-se, na hipótese de discussão, de duas obrigações
direcionadas à parte agravante/executada, que, apesar de inter
relacionadas, são autônomas, sendo que uma não impedia o
cumprimento da outra, a despeito de poderem ser levadas ao
cabo em uma única intimação, se obedecida a forma
determinada no título judicial. É nessa premissa de
cumprimento de obrigação que devem se apoiar os fatos
processuais. Documento recebido eletronicamente da origem
2. Em se tratando de relação jurídica sujeita à condição ou a
termo, o pedido de cumprimento da obrigação estabelecida
no título executivo deve ser feito mediante a demonstração de
que as circunstâncias necessárias para a sua exigibilidade se
perfertibilizaram no mundo fenomênico (art. 514 do CPC).
Dessa sorte, se não for devidamente comprovada a condição
ou termo, não há se falar em exigibilidade do título.
3. Pelo ordenamento jurídico, não cumprindo o executado no
prazo estabelecido com sua obrigação determinada no título,
é perfeitamente possível ao exequente postular em juízo, na
fase de cumprimento de sentença ou de execução, a satisfação
da obrigação ou, não sendo o caso, em perdas e danos,
convertendo-se em indenização, cujo quantum deverá ser
fixado em liquidação de sentença (art. 816 do CPC).
4. Assim, não tendo a parte agravante/exequente procedido
adequadamente a tempo e modo com o que lhe cabia na
obrigação, deixando de comunicar formal e eficazmente a
parte agravada/exequente, para que esta pudesse satisfazer o
que também lhe foi determinado, somado, ainda, ao fato de
que o decurso do tempo e os prejuízos financeiros sofridos
fizeram com esta desse, independentemente da obrigação
reconhecida, início às atividades do posto de combustível, é
lícita a transmudação da obrigação de fazer/dar coisa ocorrida
em perdas e danos (indenização).
5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, nos termos do
voto prolatado.

Acolhidos os embargos de declaração sem efeitos infringentes (fls. 1.214-
1.215).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 248, § 4o,
278, 282, § 1o, 389, 489, 505 e 1.022 do CPC, sustentando que houve negativa da prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem deixou de enfrentar questões relevantes
suscitadas, havendo deficiência na fundamentação. Argumenta que, diante da preclusão,
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

não poderia o Juízo
ter revisto o conteúdo da decisão de evento 116 do processo
a quo
principal, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública. Aponta que a parte contrária
escolheu o momento mais conveniente para suscitar o vício, incidindo a nulidade de
“algibeira”. Defende que o ato alcançou a sua finalidade, obstando sua invalidação. Por
fim, que a notificação é válida, ainda que recebida por terceiro.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 1.260-1.266).
O recurso foi admitido na origem (fls. 1.311-1.315).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de ação de obrigação de fazer. Na origem, o
Juízo
julgou procedentes os pedidos inaugurais, a fim de determinar à parte
a quo
recorrente que procedesse à entrega de todos os equipamentos listados no item 13 do
contrato de cessão de marcas, fornecimento de produtos e outros pactos com revendedores
firmado com a autora. Em seguida, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Palmas
converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, prosseguimento o feito pelo rito da
obrigação de pagar quantia certa.
Irresignada, o recorrente interpôs agravo de instrumento. Sobreveio, então,
acórdão proferido pelo Tribunal local que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, mantendo a decisão impugnada que determinou a conversão da obrigação em
perdas e danos.
A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte Superior cinge-se à
existência de omissão no acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem não teria
dirimido questões relevantes suscitadas pela parte recorrente, bem como à ocorrência de
preclusão consumativa, à validade de comunicação encaminhada em endereço diverso do
constante no contrato social da pessoa jurídica, à ausência de prejuízo do ato de
comunicação e à incidência da nulidade de “algibeira”. Discute-se, assim, se restou
caracterizado vício de omissão no acórdão recorrido, se há preclusão consumativa, se é
válida a notificação extrajudicial destinada, se inexistiu prejuízo no ato de comunicação da
recorrida, uma vez que atendida a sua finalidade, e se incide a denominada nulidade de
“algibeira”.

Da violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

A parte recorrente sustenta a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), bem como do julgado que apreciou os embargos de
declaração ali opostos, por suposta negativa de prestação jurisdicional. Alega, em síntese,
que o órgão julgador de origem teria se omitido na análise de teses jurídicas fundamentais
ao deslinde da controvérsia, consubstanciando ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal.
Entre os pontos alegadamente ignorados pelo Tribunal
, a recorrente
a quo
destaca, a) a ocorrência de preclusão consumativa em relação ao debate acerca do
inadimplemento das obrigações contratuais, inclusive no tocante a matérias de ordem
pública que já teriam sido objeto de deliberação judicial anterior; b) a violação do disposto
no
, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de arguição da
art. 278, caput
suposta nulidade da notificação extrajudicial na primeira oportunidade em que a parte teve
para se manifestar nos autos, configurando preclusão temporal; e c) a existência de
confissão expressa da parte adversa quanto ao efetivo recebimento da notificação
extrajudicial, circunstância que, segundo defende, esvazia a tese de nulidade e corrobora o
cumprimento das exigências formais previstas no pacto.
Contudo, não obstante os argumentos da recorrente, a pretensão não merece
prosperar.
A análise detida dos autos revela que o Tribunal de origem, embora de forma
contrária aos interesses da recorrente, manifestou-se sobre as questões que entendia
pertinentes e suficientes para a formação de seu convencimento, não havendo que se falar
em omissão, contradição ou ausência de fundamentação.
A recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso. No entanto, o julgado
que apreciou os embargos de declaração reconheceu a existência de omissões e as sanou,
embora sem conferir os efeitos infringentes pretendidos.
No voto dos embargos, o TJTO foi explícito ao tratar da preclusão e da
validade da notificação, consignando que (fls. 1.205-1.208):

No caso em comento, constato, efetivamente, a existência de
vício de omissão defendida pela parte embargante, então
agravante, situação essa que impõe a imprescindibilidade de
deliberação a respeito, em respeito ao devido processo legal.
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

Contudo, adianto que, ao assim fazer, não será atribuído os
pretendidos efeitos infringentes, uma vez que não imporá
qualquer alteração no resultado encontrado. Na decisão do
evento 116 dos autos originários, o juízo de primeiro grau
acolheu os embargos de declaração opostos pelo embargante
/agravante/executado e determinou ao embargado/agravado
/exequente que procedesse com as providências que lhe
cabia, conforme medições informadas na notificação
extrajudicial, findo o qual aquele deveria iniciar o
cumprimento de sua obrigação, concernente à entrega dos
objetos contratuais. Ao decidir pelo acolhimento dos
aclaratórios, o juízo de primeiro grau destacou que a decisão
proferida no evento 106 apresenta equívocos, visto que o
comando da sentença que se postula o cumprimento
condenou a Ipiranga Produtos de Petróleo a uma obrigação de
fazer e não de pagar quantia certa, consistente na “entrega de
todos os equipamentos listados no item 15 do contrato de
cessão 23 de marcas, fornecimento de produtos e outros
pactos com revendedores firmado com a parte requerente”.
Claramente se vê que o acolhimento dos embargos de
declaração pela decisão do evento 116 dos autos originários
teve por intuito obedecer aos limites objetivos do título
judicial, já que a decisão anterior, a do evento 106, tinha
determinado a intimação da parte embargante/agravante
/executado para que cumprisse uma inexistente obrigação de
pagar quantia certa. Não houve, pois, na citada decisão,
reconhecimento expresso sobre a validade (ou não) da
notificação extrajudicial confeccionada pela parte embargante
/agravante/executada, inexistindo manifestação judicial
acerca dela nem mesmo, há se registrar, que tal questão foi
efusivamente alegada pelas partes. Ademais, contra a decisão
do evento 116 dos autos de origem, a embargante/agravante
/executada apresentou novos embargos de declaração, os
quais, porém, por força da decisão encartada no evento 127,
foram integralmente rejeitados. Após isso, começou-se um
debate acerca do não cumprimento das obrigações de fazer
constante no título judicial exequendo e que competia a cada
uma das partes. Na petição do evento 131, o embargado
/agravado/exequente, pelo descumprimento, requer a
conversão em perdas e danos. Na petição do evento 144, por
sua vez, a embargante/agravante/executada rebate o alegado
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

descumprimento e pede a intimação daquele para que possa
cumprir com a obrigação que lhe cabe. Na petição do evento
149, o embargado/agravado/exequente aduz que a obrigação
imposta à embargante/agravante/executada foi descumprida e
que teve de iniciar a implantação do posto de combustível por
conta própria, postulando a análise da petição do evento 131.
Este, por outro lado, na petição do evento 151, defende a
validade da notificação e pugna pela extinção do feito, em
razão da inexigibilidade da obrigação, ou a intimação daquela
para que cumpra com a parte que lhe cabe do quanto
contemplado no título. Na decisão do evento 155 dos autos
originários – e como bem destaquei no voto condutor do
acórdão embargado –, o juízo de primeiro grau, reconhecendo
expressamente a invalidade da notificação extrajudicial
encaminhada
pela
embargante/agravante/executada
à
embargada/agravada/exequente, converteu a obrigação de
fazer que no título exequendo cabia àquela em perdas e
danos, fazendo de conformidade com o
do CPC.
art. 816
Nota-se, à vista desses pormenores, que a questão da validade
da notificação extrajudicial – e que está atrelada ao
descumprimento da obrigação de fazer devida à embargante
/agravante/executada – foi discutida expressamente depois da
decisão do evento 116 e analisada e decidida também
expressamente apenas e tão somente na decisão do evento
155, a qual, conseguintemente, está a ser atacada por este
recurso de agravo de instrumento. Assim, diferentemente do
que defende a embargante/agravante/executada, tendo sido
expressamente discutida na decisão agravada pelo juízo de
primeiro grau a questão acerca da validade (ou não) da
notificação extrajudicial, a interposição do recurso de agravo
de instrumento sobre o ponto devolve à instância de revisão,
pelo efeito devolutivo, toda matéria debatida e decidida (art.
1.013 do CPC), não havendo se falar, pois, em preclusão. Por
outro lado, a retórica trazida pela embargante/agravante
/executada, quando diz que eventual implemento de condição
ou advento do termo inerente à obrigação contemplada no
título exequendo não constituem matéria de ordem pública,
não convence. Ao contrário, uma obrigação sujeita à
condição ou a termo está atrelada à própria exigibilidade da
obrigação e o cumprimento dela decorre da prova de que
ocorreu (art. 514 do CPC). O título executivo só subsidiará
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

um cumprimento de sentença ou uma ação de execução
quando demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade da
obrigação nele contida, sob pena de, inexistindo tais
atributos, ser reconhecida e declarada a nulidade do processo
(arts. 783, 786 e 803, I, do CPC). Assim, a inexigibilidade da
obrigação e todas as circunstâncias que estejam diretamente
interrelacionadas a ela, a exemplo do implemento de uma
condição ou o advento de um termo, são matérias de ordem
pública . Superado esse ponto, e sobre a validade da
notificação extrajudicial expedida, destaquei, no voto
condutor do acórdão embargado, que a expedição do
telegrama expedido pelo embargante/agravante/executado,
com o fim de dar ciência e cumprir aquilo que lhe cabia, foi
encaminhada ao sócio-administrador do embargado/agravado
/exequente em domicílio residencial diverso daquele indicado
no contrato social e recebido por terceiro que não o
destinatário. Sobre a aplicação do disposto no
§ 4o,
art. 248,
do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no AgInt no AR
Esp 1.539.179, eles se mostram, indiscutivelmente,
inaplicáveis. Como bem destaquei igualmente no voto
condutor do acórdão embargado, além de o próprio título
exequendo estabelecer que deveria haver aviso de
recebimento, não se trata de comunicações oriundas de
processos judiciais e o único que poderia ser aplicado por
empréstimo seria o
§ 2o, do CPC, o qual preconiza a
art. 248,
validade da intimação judicial encaminhada ao endereço da
pessoa jurídica indicado no contrato social, ocasião na qual
poderia tanto por pessoa com poder de gerência quanto,
inclusive, por preposto responsável pelo recebimento de
correspondência. Nesse contexto, e com o intuito de sanar as
omissões apontadas neste expediente recursal, assento que
não houve preclusão da discussão acerca da validade da
notificação extrajudicial e que os atributos do título
executivo, judicial ou extrajudicial, em especial a
exigibilidade da obrigação, constituem matéria de ordem
pública, a qual deve ser observada não só pelas partes como
pelo magistrado, além do que o disposto no
§ 4o, do
art. 248,
CPC e o entendimento firmado pelo STJ no AgInt no AR Esp
1.539.179 não se aplicam ao caso, pois o título exequendo
preconiza que a comunicação deveria conter aviso de
recebimento pelo responsável legal da pessoa jurídica
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

O Tribunal
justificou, portanto, o motivo pelo qual reanalisou a
a quo
validade da notificação, fundamentando sua decisão no fato de se tratar de matéria de
ordem pública, inerente aos atributos do título executivo. No acórdão do agravo, já havia se
posicionado (fl. 1.006):
A questão da exigibilidade de obrigação sujeita à condição e
a termo é inerente ao título e compõe a própria natureza a ser
examinada, não podendo ser relegada pelo juízo da execução,
devendo sempre ser examinada por se tratar de matéria de
ordem pública.
Fica claro que o órgão julgador considerou a questão da preclusão e a afastou
com base em fundamentação própria, qual seja, a natureza de ordem pública da matéria. O
fato de essa fundamentação ser contrária à tese da recorrente e a precedentes que invocou
não significa ausência de sua apreciação.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O dever de
fundamentação, previsto no
§ 1o, do
é cumprido quando o juiz enfrenta
art. 489,
CPC/2015,
as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Nesse sentido, cito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HASTA PÚBLICA.
DESFAZIMENTO DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
§§ 1o E 2o, DO CPC.
ART. 903,
SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do auto
de arrematação.
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do
do CPC. No
art. 903
entanto, é possível seu desfazimento se forem comprovados
vícios que se enquadrem nas hipóteses excepcionais previstas
nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial,
de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do
acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF,
segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias o
caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
Ainda, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO
EM ACOSTAMENTO DE RODOVIA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Revela-se deficiente a fundamentação quando a
arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC é
genérica, sem demonstração efetiva da suscitada
contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu
expressamente que houve a culpa do recorrente e o nexo
causal entre a incapacidade laborativa e o atropelamento,
razão pela qual manteve-se a condenação indenizatória no
valor fixado na sentença.
3. A modificação do entendimento a que chegou o Tribunal
de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.383.392/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
10/4/2025.
Da violação dos artigos 248, § 4o, 282, § 1o, 389 e 505 do CPC
A recorrente aponta, ainda, ofensa a um conjunto de dispositivos processuais
que, em sua visão, teriam sido violados pelo acórdão recorrido. As alegações referem-se à
coisa julgada (art. 505), à validade da notificação (art. 248, § 4o), à ocorrência de confissão
(art. 389) e à preclusão da arguição de nulidade (art. 282, § 1o).
Nenhum dos pontos, contudo, configura a violação apontada.
A recorrente defende que a matéria atinente ao cumprimento de suas
obrigações estaria acobertada pela preclusão
, sendo vedado ao Tribunal
pro judicato
reexaminá-la, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
O argumento não se sustenta. A jurisprudência, de fato, reconhece que
mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão quando já foram objeto de
decisão. Não obstante, a preclusão, nos termos do
do CPC, pressupõe a existência
art. 505
de uma decisão judicial anterior sobre a mesma questão.
No caso dos autos, o próprio Tribunal de origem esclareceu que a validade da
notificação extrajudicial, ponto central da controvérsia, jamais havia sido objeto de
deliberação judicial expressa, o que afasta por completo a ocorrência de preclusão.
Ao julgar os embargos de declaração, o acórdão recorrido salientou que a
decisão proferida no evento 116, tida pela recorrente como o marco da preclusão, limitou-
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

se a corrigir um erro material sobre a natureza da obrigação, sem adentrar no mérito da
validade do ato de comunicação. Nas palavras do próprio julgado (fl. 1.205) :
Claramente se vê que o acolhimento dos embargos de
declaração pela decisão do evento 116 dos autos originários
teve por intuito obedecer aos limites objetivos do título
judicial, já que a decisão anterior, a do evento 106, tinha
determinado a intimação da parte embargante/agravante
/executado para que cumprisse uma inexistente obrigação de
pagar quantia certa. Não houve, pois, na citada decisão,
reconhecimento expresso sobre a validade (ou não) da
notificação extrajudicial confeccionada pela parte embargante
/agravante/executada, inexistindo manifestação judicial
acerca dela.
Assim, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que a
exigibilidade do título executivo judicial é um pressuposto da própria execução, passível de
análise a qualquer tempo, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior definitiva. O
que o Tribunal a quo fez não foi decidir novamente uma questão já decidida, mas sim
exercer seu poder-dever de controlar a presença das condições da ação executiva.
Ainda, a recorrente sustenta a validade da notificação com base em dois
pilares: a aplicação da teoria da aparência (art. 248, § 4o, do CPC) e a existência de uma
suposta confissão da parte contrária quanto ao recebimento do ato (art. 389 do CPC).
Todavia, ambos os pilares sustentadores da pretensão recursal mostram-se
não apenas infundados sob a perspectiva dogmática, como também obstados pela própria
natureza da via eleita, cuja admissibilidade está condicionada à inexistência de necessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório, conforme orientação consolidada na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, a decisão
exequenda instituiu uma condição formal específica para a prática válida do ato de
notificação, ao exigir expressamente o recebimento pessoal da comunicação por parte do
representante legal da empresa executada. Trata-se de exigência clara, objetiva e
deliberadamente imposta pela sentença, com força vinculante entre as partes, que prevalece
sobre as disposições genéricas do Código de Processo Civil, justamente por se tratar de
comando judicial que define a forma válida de constituição da obrigação.
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

Nesse sentido, ficou consignado no voto (fls. 1.206-1.207):
Na petição do evento 149, o embargado/agravado/exequente
aduz que a obrigação imposta à embargante/agravante
/executada foi descumprida e que teve de iniciar a
implantação do posto de combustível por conta própria,
postulando a análise da petição do evento 131. Este, por outro
lado, na petição do evento 151, defende a validade da
notificação e pugna pela extinção do feito, em razão da
inexigibilidade da obrigação, ou a intimação daquela para que
cumpra com a parte que lhe cabe do quanto contemplado no
título. Na decisão do evento 155 dos autos originários – e
como bem destaquei no voto condutor do acórdão embargado
–, o juízo de primeiro grau, reconhecendo expressamente a
invalidade da notificação extrajudicial encaminhada pela
embargante/agravante/executada
à
embargada/agravada
/exequente, converteu a obrigação de fazer que no título
exequendo cabia àquela em perdas e danos, fazendo de
conformidade com o
do CPC. Nota-se, à vista desses
art. 816
pormenores, que a questão da validade da notificação
extrajudicial – e que está atrelada ao descumprimento da
obrigação de fazer devida à embargante/agravante/executada
– foi discutida expressamente depois da decisão do evento
116 e analisada e decidida também expressamente apenas e
tão somente na decisão do evento 155, a qual,
conseguintemente, está a ser atacada por este recurso de
agravo de instrumento. (...) Por outro lado, a retórica trazida
pela embargante/agravante/executada, quando diz que
eventual implemento de condição ou advento do termo
inerente à obrigação contemplada no título exequendo não
constituem matéria de ordem pública, não convence. Ao
contrário, uma obrigação sujeita à condição ou a termo está
atrelada à própria exigibilidade da obrigação e o
cumprimento dela decorre da prova de que ocorreu (art. 514
do CPC). O título executivo só subsidiará um cumprimento
de sentença ou uma ação de execução quando demonstrada a
certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nele contida,
sob pena de, inexistindo tais atributos, ser reconhecida e
declarada a nulidade do processo (arts. 783, 786 e 803, I, do
CPC). Assim, a inexigibilidade da obrigação e todas as
circunstâncias que estejam diretamente interrelacionadas a
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

ela, a exemplo do implemento de uma condição ou o advento
de um termo, são matérias de ordem pública.
No plano do direito, a teoria da aparência não se aplica porque o título
executivo judicial estabeleceu uma regra específica que se sobrepõe à regra geral do CPC.
No que tange à alegada confissão, a mera admissão de que determinado
telegrama foi recebido não equivale a reconhecer sua validade jurídica como notificação
eficaz. A validade do ato processual decorre do seu cumprimento formal, não podendo ser
suprida por manifestação da parte. Confissão diz respeito a fatos, e não à sua valoração
jurídica.
Ademais, a análise das premissas fáticas que sustentam a decisão do Tribunal
a quo , como o teor exato da obrigação prevista no título judicial, o endereço para o qual a
notificação foi enviada, a identidade do recebedor e o contexto da suposta confissão,
demandaria, inevitavelmente, o revolvimento de provas documentais, procedimento vedado
pela
conforme pacífica jurisprudência. Com igual razão, a tese de que a
súmula 7/STJ,
notificação teria alcançado sua finalidade prática e não ocasionado prejuízo à parte adversa,
argumento que se funda em juízo valorativo sobre a suficiência da ciência e a ausência de
lesividade, pressupõe também revisitação das circunstâncias fáticas específicas da causa, o
que encontra óbice intransponível nesta instância excepcional.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe ao STJ
reexaminar matéria de fato ou rediscutir a valoração das provas produzidas nas instâncias
ordinárias, sendo certo que as conclusões do Tribunal de origem quanto à ineficácia da
notificação basearam-se em elementos documentais devidamente analisados à luz da
moldura fática delineada no processo:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA
JURÍDICA
.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO
EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO .
IMPOSSIBILIDADE.
1 . A Corte de
SÚMULA N. 7/STJ.
origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes mediante apreciação da
disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico
desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2 . O
deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem
fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas
do processo (
. 3. No caso, rever o
Súmula n. 481/STJ)
entendimento do Tribunal de origem de que não ficou
demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência
judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula
n . 7 /STJ).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no
AREsp: 2593630 SP 2024/0075373-0, Relator.: Ministro
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/08/2024,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
28/08/2024)

Assim, mostra-se processualmente inviável qualquer pretensão que demande
a modificação das premissas de fato adotadas pela instância
, por esbarrar
a quo
frontalmente na orientação consolidada pela Súmula 7/STJ.
Da violação do artigo 278 do CPC
Por fim, não merece conhecimento o recurso especial quanto à suscitada
ofensa ao artigo 278 do CPC, porquanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
encontra óbice na
em razão da ausência de prequestionamento, visto
Súmula n. 211/STJ
que a tese recursal não foi, sequer implicitamente, objeto de debate nas instâncias
ordinárias.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
DA
TESE.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. Nos termos do
do CPC, incumbe ao autor provar o
art. 373
fato constitutivo do seu direito e ao réu provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova
acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação
desse entendimento exige o reexame de matéria fática,
inviável em sede de recurso especial, por esbarrar no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. "Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido
o prequestionamento da tese aventada em sede de recurso
especial ou contrarrazões ao recurso especial, sendo vedado o
julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação
recursal, sob risco de supressão de instância e de ofensa aos
princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo
legal." (AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.430.680/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.792.418/MG,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025,
DJEN de
)
8/5/2025.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
Honorários recursais
Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC, tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51645138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:05
Código de Controle do Documento: 0cb92aa8-67b8-4c44-bb98-4f491bf1e408

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.110.165 / TO
Número Registro: 2023/0414591-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063618820228272700 00279921120168272729 279921120168272729 63618820228272700
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANO DE SOUZA GODOY - DF038681
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CE033249
KLEBER FARIA MASCARENHAS - RJ166461
RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - DF061911
RECORRIDO
: SUPER POSTO LIDER LTDA
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
SERGIO SKEFF CUNHA - TO005756
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA52003486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:01
Código de Controle do Documento: b6677dc5-692f-445f-9935-5ec3b262a101

Dr(a). ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR, pela parte: RECORRENTE:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A..
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:01
Código de Controle do Documento: b6677dc5-692f-445f-9935-5ec3b262a101